Tribunal: STF
Processo: RE 224667
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
DIRIGENTE SINDICAL - GARANTIA DE EMPREGO - COMUNICAÇÃO
AO EMPREGADOR. A formalidade prevista no artigo 543, § 5º, da
Consolidação das Leis do Trabalho - ciência do empregador da
candidatura do empregado - não se mostrou incompatível com a norma
do inciso VIII do artigo 8º da Constituição Federal, isto diante do
princípio da razoabilidade.